Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. FACTORING. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR PARTE DA EMITENTE DAS CÁRTULAS. QUITAÇÃO IRREGULAR DADA PELA CEDENTE. HIGIDEZ DO CRÉDITO EM FAVOR DA CESSIONÁRIA (EMPRESA DE FACTORING)
1. A ação monitória não busca o reconhecimento do direito do autor, mas apenas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer e, portanto, a pretensão é de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.
2. Nas operações de factoring, é possível discutir a causa debendi, pois os cheques fomentados perdem a abstração e a autonomia, passando a operação de transferência a ter natureza de cessão de crédito.
3. Não possui eficácia perante a cessionária a quitação dada pela cedente dos títulos, quando a emitente das cártulas conhece de forma inequívoca o repasse dos cheques à nova credora (empresa de factoring) e paga o conserto do veículo à oficina (cedente) sem que essa possa dar a quitação regular, pois não é mais a credora do crédito e por não poder devolver as cártulas, as quais se encontram em posse da nova credora (cessionária).
4. Por conta da quitação irregular, mantêm-se hígidos os créditos estampados nas cártulas de cheques em poder da empresa de factoring, cessionária dos créditos objeto de faturização, mantida a condição de devedora da emitente dos cheques.
5. Deu-se provimento ao recurso.